Tribunal: TJBA
Processo: 0001222-87.2013.8.05.0242
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001222-87.2013.8.05.0242 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ROBERTO SOUSA DA SILVA Advogado(s): MARCELO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLURALIDADE DE GOLPES DE ARMA BRANCA EM REGIÕES VITAIS. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NA FASE DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido Estrito interposto por R.S.S., nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal, contra sentença de pronúncia proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal de Saúde/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. 2. Em 13 de novembro de 2013, por volta das 20h, no município de Ponto Novo/BA, o recorrente teria tentado ceifar a vida de J.A.S., desferindo múltiplos golpes de faca contra a vítima durante discussão envolvendo a ex-companheira do ofendido. O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão do pronto socorro médico. A vítima sofreu ferimentos lácero-contusos na região epigástrica, ombro direito, região parietal esquerda e posterior do braço esquerdo, permanecendo internada por aproximadamente quatro dias. 3. Teses defensivas: A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, requerendo a impronúncia. Subsidiariamente, postula desclassificação para crime não doloso contra a vida, alegando inexistência de animus necandi. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes provas de materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) saber se as circunstâncias objetivas do caso demonstram a presença de animus necandi ou se a conduta deve ser desclassificada para crime não doloso contra a vida; (iii) saber se há elementos que justifiquem a inclusão das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) na decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, e não de condenação. Revela juízo de probabilidade e não de certeza. Para a materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Para a autoria, exige-se tão somente a presença de elementos indicativos. Na fase de pronúncia, deve ser evitado o exame aprofundado da prova, a fim de não contaminar o convencimento dos juízes naturais da causa. 6. A materialidade do crime de homicídio qualificado na forma tentada encontra-se inequivocamente demonstrada. A documentação fotográfica registra a cena do crime. O laudo pericial atesta a apreensão de faca e facão com vestígios hemáticos. O exame de lesões corporais constata que a vítima sofreu ferimentos em regiões vitais do corpo: epigástrio, ombro, região parietal e braço, lesões compatíveis com golpes de arma branca. A gravidade das lesões, especialmente o ferimento abdominal que perfurou o estômago, aliada à necessidade de internação hospitalar por quatro dias com transferência para unidade de maior complexidade, demonstra inequivocamente a potencialidade letal da ação. 7. Indícios suficientes de autoria: O conjunto probatório aponta para a autoria delitiva do recorrente. O SD/PM M.J.S. relatou ter visualizado o recorrente saindo da residência onde se encontravam armas brancas com vestígios de sangue. O SD/PM I.O.G. narrou a perseguição e abordagem do veículo conduzido pelo recorrente, que fugia do local dos fatos. A testemunha M.C.S. declarou ter visto o recorrente portando faca e facão, estando embriagado no momento dos fatos. A vítima J.A.S., em audiência de instrução, afirmou categoricamente ter sido agredida pelo recorrente, sofrendo seis golpes de faca em diversas partes do corpo. Os elementos informativos colhidos tanto na fase extrajudicial quanto na instrução preliminar convergem para identificar o recorrente como autor da conduta delituosa, não havendo que se falar em ausência de indícios de autoria. 8. As circunstâncias objetivas do caso sugerem, ao menos em tese, a presença do elemento subjetivo do tipo de homicídio. O recorrente desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima, atingindo regiões anatômicas nobres e potencialmente letais, como abdômen e cabeça. A escolha dos meios (armas brancas perfurocortantes), a pluralidade de golpes e a localização das lesões constituem elementos objetivos que, analisados em conjunto, permitem inferir a intenção homicida. A distinção entre dolo eventual e culpa consciente, assim como a discussão acerca da intensidade do animus necandi, constitui matéria de mérito que extrapola os limites cognitivos da decisão de pronúncia. 9. Havendo dúvida quanto ao elemento subjetivo, prevalece o princípio in dubio pro societate, devendo a questão ser submetida aos jurados, verdadeiros titulares da competência para valorar o aspecto volitivo da conduta. Eventual desclassificação nesta fase processual implicaria supressão de competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, órgão jurisdicional naturalmente vocacionado para a análise aprofundada das circunstâncias psicológicas que envolvem crimes dolosos contra a vida. 10. Quanto ao motivo fútil, os elementos dos autos indicam que a agressão decorreu de mera discussão entre a vítima e sua ex-companheira, tendo o recorrente intervindo de forma desproporcional e violenta. A insignificância da causa ensejadora, se comparada à gravidade da reação, caracteriza, em tese, a futilidade do motivo. No tocante ao emprego de recurso que dificultou a defesa, verifica-se que o recorrente, portando armas brancas, teria surpreendido a vítima desarmada durante discussão, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade do ofendido. A confirmação ou não das qualificadoras é matéria reservada ao pronunciamento definitivo do Conselho de Sentença, competindo neste momento apenas verificar se há elementos mínimos que justifiquem sua inclusão na pronúncia. 11. Preservação da competência constitucional do Tribunal do Júri: A sentença de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria. Os argumentos defensivos não possuem força para desconstituir a decisão nesta fase processual, devendo as teses de impronúncia e desclassificação serem relegadas ao julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de violação à garantia constitucional da plenitude de defesa e da soberania dos veredictos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido. Manutenção integral da decisão de pronúncia. Tese de julgamento: "A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio in dubio pro societate. A pluralidade de golpes de arma branca desferidos em regiões vitais do corpo da vítima, aliada à gravidade das lesões e à necessidade de intervenção médica urgente, constituem elementos objetivos que autorizam inferir, em tese, a presença de animus necandi, devendo a análise definitiva do elemento subjetivo ser reservada ao Tribunal do Júri. A desclassificação ou impronúncia nesta fase processual implicaria supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento de crimes dolosos contra a vida." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 413, 581, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.110.968/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2024. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito n. 0001222-87.2013.8.05.0242, da Vara Criminal da Comarca de Saúde/BA, sendo Recorrente ROBERTO SOUSA DA SILVA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos motivos expostos a seguir. Salvador, 1 de outubro de 2025.